Tribunal: TJPA
Processo: 0002895-19.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002895-19.2018.8.14.0104

APELANTE: CLEITON SILVA DOS SANTOS, JACKSON CARLOS ROCHA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. Art.
157, § 2º, I e II c/c art. 71 do Código Penal
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes que apontam de forma clara os recorrentes como autores dos fatos criminosos. Pretendida reanálise da dosimetria penal, para readequar a pena base para seu mínimo permitido, bem como aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB em virtude de alegada coculpabilidade estatal. Teses improvidas. Pena base assim como a final delineadas em impostes justos para o caso em estudo, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, o que por si só já conduz a pena para além de seu mínimo permitido. Teoria da coculpabilidade não reconhecida por esta Corte de Justiça. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Breu Branco, em que são apelantes
CLEITON SILVA DOS SANTOS e JACKSON CARLOS ROCHA DA COSTA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Cleiton Silva dos Santos e Jackson Carlos Rocha da Costa,
através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que condenou cada apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática da conduta tipificada no
artigo 157, § 2º, I e II c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, não aplicando a pena de pagamento de dias multa a nenhum dos apelantes,

Narra a denúncia
que no dia 09 de abril de 2018, por volta das 21hs40min., os denunciados saíram em uma motocicleta, pelas ruas da cidade de Breu Branco, com a intenção de cometerem vários assaltos, tendo como objetos a subtração de aparelhos celulares das vítimas.

Dessa forma, os apelantes abordaram as vítimas Jackson Mesquita Silva e Sâmila Soares Rodrigues, quando estas estavam em uma praça no bairro Novo Horizonte, e utilizando-se de grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas, empreendendo fuga, logo em seguida, do local do crime.

Ato contínuo, os denunciados se aproximaram de outras vítimas, Renata Rosal dos Santos e Luana Leite dos Santos, quando estas estavam sentadas na frente da casa da primeira, momento em que os acusados as surpreenderam e, anunciando o assalto, munidos de arma de fogo, também subtraíram destas seus aparelhos celulares, tomando o rumo do bairro Vilela logo em seguida.

Após a polícia tomar conhecimento dos fatos, saiu em diligência pelas ruas da cidade, encontrando os acusados no bairro Vilela I e, após revista procedida nos mesmos, foram encontrados os celulares pertencentes a vítima Jackson Mesquita e Sâmila Soares, sendo os denunciados encaminhados à Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Em razões recursais
, alega a defesa em seu pedido que os acusados deverão ser absolvidos, no entanto, não formula qualquer tese defensiva nesse sentido nas referidas razões recursais.

Logo em seguida, de forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena final seja reduzida a seu mínimo legal, redefinindo a pena base, bem como aplicando a atenuante genérica presente no art. 66 do CPB, em virtude da aplicação da teoria da coculpabilidade ao caso em estudo.

Por último, requer a manifestação expressa desta Corte de Justiça sobre as questões discutidas neste apelo, como forma de prequestionamento das mesmas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelina Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1 – Da pretendida absolvição.

No que se refere a pretendia absolvição pleiteada no pedido do recurso em questão, vejo que tal objetivo se mostrou incabível, já que as provas colacionadas no processo demonstram, de forma clara e serena, que os denunciados, ora apelantes, foram realmente os autores dos crimes que lhes foram atribuídos, tendo as testemunhas, policiais militares, perante à autoridade judicial, corroborado o que foi dito pelas vítimas ainda na fase inquisitiva, delineando tanto o modus operandi dos recorrentes, como também os fatos durante a ação criminosa, razão pela qual a decisão condenatória deverá permanecer nos mesmos termos afirmados pelo juízo a quo.

2 – Da Reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena final seja reduzida a seu mínimo legal, redefinindo a pena base, bem como aplicando a atenuante genérica presente no art. 66 do CPB, em virtude da aplicação da teoria da coculpabilidade ao caso em estudo.

Aqui também vejo que nada há para se reformar na presente decisão, pois como se vislumbra à ID nº 4705210, foi averiguada uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, qual seja, as circunstâncias do crime, pois o magistrado julgador trouxe para a primeira fase dosimétrica, como forma de valorar negativamente a circunstância do crime, o concurso de agentes, que poderia ter sido utilizado na terceira fase, como causa de aumento da pena, no entanto, por existirem duas causas de aumento de pena em desfavor dos acusados (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) o juiz entendeu melhor (e de forma correta) utilizar uma delas na primeira fase e a outra (emprego de arma de fogo) foi utilizada na terceira fase, como causa de aumento de pena, motivo este que fez com que o magistrado aplicasse uma pena base de 06 anos de reclusão a cada um dos apelante, importe este que se mostrou razoável e adequado a todos os crimes praticados pelos denunciados.

Logo, como já é pacífico neste Tribunal de Justiça, bem como em outros tribunais pátrios, que a constatação de apenas uma circunstância judicial em desfavor do denunciado já é motivo suficiente para que a pena base seja definida acima de seu mínimo permitido, estando a meu sentir bem determinada no importe de 06 anos de reclusão, já que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz ou erro como assim dito pelo recorrente, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal.

A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida e aplicada a ambos recorrentes, sendo decotado 1 ano da pena base, o que fez com que a pena intermediária fosse definida em 05 anos de reclusão e, ao final, com a aplicação da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, foi aumentada no mínimo permitido (1/6), levando-se a pena de cada um dos apelantes para o importe final de 07 anos, 09, meses e 10 dias de reclusão, não tendo o juízo se manifestado sobre a pena de dias multa, que é clara nos próprios dispositivos de lei violada pelos recorrentes, mas, como o recurso é exclusivo da defesa, entendo que essa condenação não poderá ser imposta de ofício, se mostrando, então, a pena imposta além do razoável, já que também sequer foi aplicado qualquer concurso de crimes no presente caso, mesmo os denunciados tendo praticado vários assaltos contra pessoas diversas.

A coculpabilidade pretendida pela defesa, como causa genérica atenuante da pena, prevista no art. 66 do Código Penal Brasileiro, não é reconhecida por esta Corte de Justiça, nem por outros tribunais pátrios, já que não se pode atribuir ao Estado a falta de oportunidades de pessoas que, por acharem mais conveniente cambar ao mundo do crime, praticando delitos ao invés de trabalhar e produzir para a sociedade, somando assim sua mão de obra, vindo a subtrair o pouco que outros conseguiram com seu suor e esforço e, ao serem presos, apontam o Estado como a razão de seus delitos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Teoria da Coculpabilidade do Estado e da sociedade é instituto sem embasamento legal, que tem por escopo excluir a tipicidade da conduta ou atenuar a responsabilidade do agente delituoso, supostamente levado a essa condição por omissão do Estado.
2. Não havendo comprovação nos autos de que o Estado negou ao representado suas necessidades básicas, não se aplica a Teoria da Coculpabilidade, e tampouco se deve invocá-la a fim de justificar a prática de delitos. 3. Recurso desprovido. (TJDFT. 2ª Turma Criminal. Apelação Criminal nº 0000953-29.2018.807.0012)

No mais, na pretensão de ver esta Corte de Justiça manifestar-se de forma expressa sobre as matérias tratadas neste apelo, como forma de prequestionamento da mesma, esclareço que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLAND
A REIS

Relator

Belém, 10/08/2021